Tribunal: TCU
Processo: 003.385/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 332025, modalidade Concorrência e Uasg 987151 (Objeto: Construção da UBS Cidade Boa Vista em Suzano/SP.)

Inteiro teor:
Acórdão 1138/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 146, § 2o, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 17), em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão; c) indeferir o pedido do representante de ser considerado como parte interessada nestes autos, mas autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos, d) adotar as providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.385/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gustavo Cassio Silva Muricy (XXX.428.688-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Suzano-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.